Tribunal: TJMT
Processo: 1044039-14.2025.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044039-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBSON DA SILVA - CPF: 032.127.591-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÕES REITERADAS. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. DECISÃO QUE MANTEVE O REGIME
SEMIABERTO,
MAS DETERMINOU A INTERRUPÇÃO DO CÔMPUTO DA PENA E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR QUE IMPÕE EFEITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PENA EM PERÍODO SEM FISCALIZAÇÃO ESTATAL. SÚMULA 534 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que, embora tenha mantido o reeducando no regime semiaberto após audiência de justificação, determinou a interrupção do cômputo da pena durante o período de descumprimento do monitoramento eletrônico (24/03/2025 a 23/06/2025) e a alteração da data-base para benefícios futuros, em razão de faltas graves consistentes em rompimento de lacre, fim de bateria e violação de áreas de inclusão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acolhimento parcial das justificativas para manter o regime semiaberto impede a aplicação dos efeitos secundários da falta grave, especificamente a interrupção do cômputo do tempo de pena e a alteração da data-base para novos benefícios.

III. Razões de decidir:

3. O descumprimento das condições do monitoramento eletrônico (art. 146-C da LEP) configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal.

4. A manutenção do regime semiaberto, por critérios de proporcionalidade, não afasta a natureza da infração disciplinar nem anula seus efeitos automáticos.

5. O tempo em que o apenado se furta à fiscalização estatal (equipamento desativado ou violado) não pode ser computado como pena efetivamente cumprida, sob pena de chancelar o cumprimento fictício da sanção.

6. A prática de falta grave interrompe o prazo para progressão de regime, conforme consolidado na Súmula 534 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A violação das regras de monitoramento eletrônico caracteriza falta grave e impede o cômputo do respectivo período como pena cumprida.

2. A manutenção do regime prisional após audiência de justificação não afasta a interrupção do prazo para progressão de regime e a alteração da data-base decorrentes da falta grave reconhecida.”

Dispositivos relevantes citados:

LEP,
arts
. 39, V, 50, VI, e 146-C.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 534. TJMT, Agravo de Execução Penal nº 1021081-34.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 05/08/2025.

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
PAULO ROBSON DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena nº
2000091-77.2022.8.11.0010
, que, em audiência de justificação, acolheu parcialmente as justificativas apresentadas pelo reeducando e manteve o regime semiaberto, todavia, determinou a interrupção do cômputo da pena referente ao período de descumprimento do monitoramento eletrônico (24/03/2025 a 23/06/2025) e a alteração da data-base para benefícios futuros (fixada em 23/06/2025).

Em suas razões, o agravante p
ugnou pe
la reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, a existência de contradição no
decisum
, argumentando que, uma vez acolhidas as justificativas para a manutenção do regime semiaberto, não poderiam subsistir os efeitos secundários da falta grave, tais como a interrupção do lapso temporal e a alteração da data-base.

Ao final, requer
eu
o provimento do recurso, visando
o afastamento da interrupção do tempo de pena cumprida e a manutenção da data-base anterior, afastando-se os efeitos da falta grave
(id.
334921863,
p
gs
. 402/
411
)
.

Em contrarrazões,
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que o período em que o apenado permaneceu violando as condições do monitoramento eletrônico não pode ser computado como pena efetivamente cumprida, sendo imperativa a interrupção da contagem e o recálculo da data-base
(id.
334921863, p. 412/422
)
.

O juízo de origem
manteve a decisão agravada pelos próprios fundamentos
(
id.
334921863
, p.
429
).

Na sequência, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo

desprovimento
do recurso
(
id.
339088357
).

É o relatório.

VOTO

Exsurge dos autos que o agravante
PAULO ROBSON DA SILVA
cumpre pena
total
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), oriunda da Ação Penal nº 0001111-82.2010.8.11.0035, da Comarca de Alto Garças/MT.

Quanto à
Ação Penal nº 1000913-83.2022.8.11.0010
, referente à infração do art. 28 da Lei nº 11.343/06, houve a declaração de
extinção da punibilidade
em razão da retroatividade de lei mais benéfica, diante da descriminalização da conduta de porte de drogas para consumo pessoal.

No curso da execução, foram registradas múltiplas violações das condições do monitoramento eletrônico no período compreendido entre
24/03/2025 e 23/06/2025
, consistentes em "fim de bateria", "violação de área de inclusão/exclusão" e "rompimento de cinta".

O magistrado singular, ao realizar a audiência de justificação, acolheu parcialmente as justificativas apresentadas pelo reeducando e, por critérios de proporcionalidade, manteve-o no regime semiaberto. Todavia, reconheceu a gravidade das infrações para determinar a
interrupção do cômputo da pena
durante o período das violações e a consequente
alteração da data-base
para a concessão de futuros benefícios (fixando-a em 23/06/2025).

A questão posta à apreciação desta Câmara Criminal cinge-se à verificação da suposta contradição apontada pela Defesa. O agravante sustent
ou
que, uma vez acolhidas as justificativas para evitar a regressão de regime, tais fundamentos deveriam, por extensão, afastar os efeitos secundários da falta grave, notadamente a interrupção do prazo para progressão e a alteração da data-base.

A insurgência defensiva não merece prosperar.

De proêmio, cumpre assinalar que o monitoramento eletrônico é uma forma de fiscalização do cumprimento da pena, exigindo do reeducando estrita observância aos deveres previstos no art. 146-C da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84). O descumprimento injustificado dessas condições caracteriza
falta grave
, nos termos do art. 50, inciso VI, c/c art. 39, inciso V, ambos da LEP.

No caso, restou incontroverso que o agravante violou as regras do monitoramento por um período considerável (aproximadamente três meses), frustrando a fiscalização estatal. Embora o juízo
a quo
tenha optado por não decretar a regressão de regime — medida que se insere na esfera de discricionariedade judicial e observância ao princípio da proporcionalidade —, tal benevolência não tem o condão de transmutar a natureza da infração disciplinar nem de validar o tempo de pena não fiscalizado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o cometimento de falta grave interrompe o prazo para a obtenção de progressão de regime, reiniciando-se a contagem a partir da data da infração disciplinar. É o teor da
Súmula 534 do STJ
:

"A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração."

Ademais, não se pode admitir o cômputo de pena referente ao período em que o apenado se furtou à fiscalização do Estado
, ou seja,
quando permaneceu com
o dispositivo de monitoramento
desativado, violado ou sem bateria
. Reconhecer esse período como pena efetiva implicaria em ofensa ao princípio da legalidade e ao caráter retributivo da sanção penal, chancelando-se o cumprimento fictício da pena.

Portanto, inexiste a alegada contradição na decisão objurgada. O fato de o magistrado ter mantido o regime semiaberto não elide a ocorrência da falta grave, tampouco seus efeitos legais automáticos sobre o cálculo da pena. Ao contrário, a decisão impugnada mostra-se tecnicamente correta ao descontar o período de descumprimento e ajustar o marco temporal para novos benefícios.

Confira-se, a propósito, o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, que reforça a imprescindibilidade da fiscalização para o cômputo da pena e a interrupção do prazo em casos de violação:

"
O uso da tornozeleira eletrônica não constitui mera formalidade, mas condição essencial para a fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado
, permitindo ao Estado exercer o controle sobre a execução da pena imposta
.

Não se pode considerar como pena efetivamente cumprida
o período em que o apenado permaneceu sem qualquer tipo de fiscalização estatal
, em razão da desativação do equipamento eletrônico
.

A
simples apresentação de justificativa
não tem o condão de suprir a ausência de monitoramento eletrônico
, pois não substitui a fiscalização estatal que seria exercida por meio do equipamento
.

Mostra-se razoável e proporcional a decisão que, acolhendo parcialmente a justificativa apresentada pelo apenado, deixa de determinar a regressão de regime, limitando-se a determinar a interrupção no cumprimento da pena durante o período em que permaneceu sem monitoramento eletrônico
.”

(
TJMT - Agravo de Execução Penal nº 1021081-34.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 0
5
/08/2025
).

Na hipótese vertente, as violações ocorreram de forma reiterada entre março e junho de 2025. O agravante, ao deixar o equipamento sem bateria ou violar as zonas de inclusão, subtraiu-se ao cumprimento da pena.
O Juízo
a quo
ao proferir

a
decisão
,

reconhece
ndo
tais fatos, agiu com acerto ao determinar a interrupção do lapso temporal e a fixação de nova data-base (23/06/2025), garantindo que apenas a pena efetivamente fiscalizada seja computada, em estrita obediência aos ditames da Lei de Execução Penal e da Súmula 534 do STJ.

A manutenção do regime semiaberto deve ser interpretada como uma oportunidade concedida ao reeducando para retomar o cumprimento regular da sanção, e não como um salvo-conduto para anular as consequências legais de sua indisciplina.

Pelo exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026